Tribunal: TJPA
Processo: 0807371-63.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807371-63.2024.8.14.0005

APELANTE: ODILEIA SOARES MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0807371-63.2024.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ODILEIA SOARES MACHADO (ADVOGADA NATYELE SANTOS SILVA OAB/PA 31.215 )

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM JUÍZO CORROBORADOS POR ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVA DOCUMENTAL (PIX). APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO FRACIONADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Odileia Soares Machado contra a sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão:

A questão de discussão consiste em: (i) avaliar o pleito absolutório por suposta insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação estaria fundamentada apenas na palavra isolada de um usuário ouvido exclusivamente na fase policial; e (ii) analisar o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir:

A materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo Auto de Apreensão de 37 (trinta e sete) porções de "crack" (aprox. 24g), 01 (uma) balança de precisão da marca B-MAX, e a quantia de R$ 190,25 em notas e moedas fracionadas, além do Laudo Toxicológico Definitivo.

A autoria restou plenamente demonstrada. A prisão não decorreu de mero acaso, mas de uma sequência fática ininterrupta que iniciou com a abordagem do usuário Cristiano, o qual, flagrado com entorpecentes, confessou a aquisição na residência da ré ("boca da preta"). Esta delação informal foi corroborada por prova documental incontestável consubstanciada em um comprovante de transferência via PIX no valor de R$ 40,00 para a conta da apelante.

A tese defensiva de ausência de provas e invalidade do depoimento do usuário na fase inquisitorial é insubsistente. Tais elementos foram integralmente ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

Ademais, a apreensão de entorpecentes de alto poder viciante, de apetrechos típicos de mercancia (balança de precisão) e o fato de a acusada ser reincidente específica em tráfico de drogas afastam inequivocamente o pleito de desclassificação para uso pessoal.

IV. Dispositivo:
VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Tese:
A utilização de elementos informativos colhidos na fase policial, tais como a confissão informal de usuário, é plenamente válida para fundamentar a condenação quando devidamente corroborada por provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Superior Tribunal de Justiça (STJ):
AgRg no AREsp n. 2.279.196/MG
e
HC 236.731/SP
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Odileia Soares Machado contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Oferecimento da denúncia: 22.10.2024 (id 26063854).

Citação: 25.10.2024 (id 26063863).

Defesa prévia: 05.11.2024 (id 26063918).

Recebimento da denúncia: 06.11.2024 (id 26063919).

Laudo toxicológico definitivo: 26063934 (id 26063934).

Alegações finais pela acusação e defesa apresentadas em audiência: 18.11.2024 (id 26063937).

Sentença condenatória: 19.11.2024 (id 26063944).

Inconformada, em suas razões recursais, a defesa técnica pleiteou a absolvição da apelante com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória e ofensa ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da referida Lei (id 26063963).

O Ministério Público, em 07.04.2025, apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença (id 26063966).

A 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, em 15.05.2025, emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id 26836362).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, havendo possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir, razão pela qual conheço do recurso.

Do Mérito - insuficiência de provas

A defesa argumentou a fragilidade do acervo probatório, ressaltando que a condenação se baseou no relato do usuário Cristiano Almeida da Silva — o qual prestou depoimento apenas na fase policial e não foi ouvido em juízo sob o crivo do contraditório.

A tese absolutória por insuficiência probatória não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

Noticiam os autos de Inquérito Policial que, no dia 08 de setembro de 2024, por volta de 22h, na Rua Bacuris, nº 508, bairro Casa Nova, nesta cidade, a denunciada ODILEIA SOARES MACHADO, agindo consciente e voluntariamente, tinha em depósito, para fins de comercialização, 37 (trinta e sete) papelotes, contendo substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 24 g (vinte e quatro gramas), 01 (uma) balança de precisão, além de R$ 190,25 (cento e noventa reais e vinte e cinco centavos) em espécie, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A reconstrução pormenorizada do
iter criminis
revela que a prisão da ré não decorreu de mera casualidade ou suposição isolada, mas sim de uma sequência fática ininterrupta e concatenada, corroborada por provas testemunhais e documentais inquestionáveis.

A ação policial teve início de maneira lícita e justificada, durante o patrulhamento ostensivo no bairro Casa Nova, momento em que os agentes de segurança avistaram o nacional Cristiano Almeida da Silva transitando em uma motocicleta. Ao perceber a presença da guarnição, Cristiano tentou empreender fuga realizando uma manobra brusca (meia-volta), atitude suspeita que motivou o acompanhamento tático e a consequente abordagem.

Em poder de Cristiano, os policiais encontraram porções de “crack”. O aspecto crucial dessa abordagem foi a confissão espontânea e imediata do indivíduo, que admitiu ser usuário e declinou, com precisão, a origem do entorpecente ao apontar a residência da acusada, local conhecido popularmente na região como “boca da preta”.

A alegação defensiva de que a condenação se escora unicamente na palavra isolada de um usuário que não foi ouvido em juízo cai por terra diante de um elemento probatório objetivo e incontestável: o comprovante de pagamento via PIX.

Durante a abordagem na rua, o próprio usuário Cristiano apresentou aos policiais o comprovante de transferência bancária no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), remetido diretamente para a chave PIX (e-mail) registrada em nome da acusada, Odileia Soares Machado. Esse documento materializa o liame inegável entre o usuário flagrado com a droga e a apelante que a comercializou, chancelando integralmente a versão apresentada aos agentes estatais.

A versão da ré em seu interrogatório — de que teria apenas “trocado” R$ 40,00 em espécie por uma transferência PIX a pedido de um desconhecido que passava na rua — apresenta-se como uma escusa frágil, inverossímil e isolada, totalmente dissociada da realidade fática e desmentida pelo contexto da apreensão.

Munidos da informação prestada pelo usuário e da comprovação documental (PIX), os policiais se deslocaram de imediato à residência da ré. Após autorização para ingresso, a materialidade do tráfico se revelou de forma contundente. Não se tratou de uma apreensão singela, mas de um cenário típico de comércio de entorpecentes, no qual foram apreendidos:

3
7 (trinta e sete) porções de “crack” embaladas individualmente, totalizando aproximadamente 24 gramas;

01 (uma) balança de precisão da marca B-MAX, equipamento notoriamente utilizado para pesagem e fracionamento de drogas para revenda;

R$ 190,25 (cento e noventa reais e vinte e cinco centavos) em notas e moedas fracionadas, numerário característico da dinâmica do tráfico de rua, que envolve transações de baixo valor comercial.

A materialidade delitiva, portanto, encontra-se devidamente consubstanciada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência Policial, do Auto de Exibição e Apreensão de 37 (trinta e sete) porções de substância análoga a "crack" (pesando aproximadamente 24 gramas), além de uma balança de precisão da marca B-MAX e quantia de dinheiro em notas fracionadas, e, em especial, pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou positivo para a substância entorpecente.

Quanto à autoria, esta é certa e restou amplamente demonstrada pela prova oral colhida. Os depoimentos dos policiais militares Rommel José Paura de Carvalho e Rosivaldo Pantoja de Araújo, prestados em juízo sob a garantia do contraditório, foram firmes e harmônicos ao narrar a dinâmica dos fatos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a utilização de elementos informativos (como a confissão informal do usuário), quando devidamente corroborada por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é plenamente válida para fundamentar a condenação (vide
AgRg no AREsp n. 2.279.196/MG
e
HC 236.731/SP
). Neste processo, as narrativas dos policiais militares Rommel Carvalho e Rosivaldo Araújo foram firmes, coerentes e harmônicas em juízo, atestando com detalhes toda a dinâmica supra delineada.

A alegação defensiva de que a sentença deve ser reformada por ter se apoiado no depoimento de testemunha não ouvida em juízo (o usuário Cristiano) é insubsistente.

No caso em tela, a confissão informal do usuário à polícia foi inteiramente confirmada pelos relatos dos agentes de segurança ouvidos em juízo e ratificada pela localização da materialidade na residência da apelante.

Ademais, o pleito de desclassificação para o crime de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é incabível. Não há nos autos elementos que indiquem ser a acusada apenas usuária. Pelo contrário, as evidências apontam inequivocamente para a mercancia:

A apreensão de petrechos característicos do tráfico, como a balança de precisão;

A apreensão de dinheiro em notas fracionadas e as 37 (trinta e sete) porções de crack, entorpecente de altíssimo poder viciante;

O histórico da acusada, que é reincidente específica, possuindo condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0800081-94.2024.8.14.0005).

Depoimento do usuário Cristiano Almeida da Silva corroborado pelo comprovante de PIX e pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

Tais circunstâncias atestam que a droga se destinava à comercialização, inviabilizando qualquer pedido desclassificatório.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, devendo ser mantida a r. sentença condenatória em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026